Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738372-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra ato apontado como coator da Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001. Na inicial (ID 51204581), o impetrante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, que está desempregado, que não é contribuinte de IRPF, que não possui bens de valor vultoso e que reside com seu genitor idoso. É a síntese do necessário. A despeito do alegado, a documentação trazida pelo impetrante, por si só, não fornece comprovação suficiente da hipossuficiência financeira exigida para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. A própria documentação que instrui os presentes autos, em que se evidencia o depósito de valores vultosos pelo impetrante no cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001 (R$ 74.125,25), permite inferir não se tratar de pessoa com hipossuficiência financeira a que se refere o art. 98 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 99, § 2o do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Nesse contexto, oportunizo ao impetrante a juntada, em 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura(s) de cartão de crédito dos últimos três meses. Além dos referidos documentos, o impetrante pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao impetrante o recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora